Tribunal: TJES
Processo: 5003499-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO.

INTERNAÇÃO MÉDICA.
PRAZO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - A decisão que determinou o tratamento do menor não estabeleceu prazo de internação, pois o tratamento deve ser analisado pela equipe médica responsável, que deverá analisar quando o paciente teria condições de receber alta.

2. - No caso dos autos, foi determinado na decisão apenas o bloqueio da conta do Fundo Estadual de Saúde para que a quantia ficasse a disposição em conta judicial para o pagamento referente ao primeiro mês de tratamento, não havendo, portanto, limitação referente ao prazo de internação para o tratamento.

3. - O
agravante
não comprovou que estaria obrigado a custear apenas os primeiros 30 (trinta) dias de internação.

4
. - N
ão há falar
em pagamento pelo
prazo determinado
de 30 (trinta) dias de internação,
porque tratando-se de
internação determinada pela justiça, não
existe referida
limitação temporal, mormente porque
a
internação deve perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição médica, que analisa a evolução do tratamento.

5
. -
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003499-73.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADA: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado
d
o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
de fls. 275-5vº dos autos do processo digitalizado, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 289 dos autos do processo digitalizado,
proferida pelo douto juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos da “Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0000853-21.2016.8.08.0011, ajuizada contra ele Instituto Assistencial
d
e Atenção
a
o Uso
d
e Drogas Nova Aliança, que j
ulgou “improcedente o pedido inserto na impugnação à execução” e determinou “que seja providenciada a expedição de RPV em favor do Instituto Nova Aliança nos termos do art. 535, II do CPC, no valor constante no resumo de cálculo de fl. 260” (id. 1383866 – Pág. 1-2).

Extrai-se dos elementos dos autos que houve, a requerimento do Ministério Público Estadual, ordem judicial para custeio pelo agravante de internação do então menor Lucimar Silva Gaspar Júnior em clínica particular para tratamento por encontrar-se “usando drogas ilícitas”. A cobrança versa sobre parte das despesas do aludido tratamento. Conforme consignado na respeitável decisão recorrida, “Trata-se de impugnação a Execução apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conta execução proposta pelo
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA
que requereu o cumprimento da decisão que determinou a internação, em clínica particular, do menor Lucimar Silva Gaspar Júnior, em razão da inércia do executado em cumprir a decisão proferida por este Juízo, com todos os custos arcado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, totalizando o valor da execução a importância de R$ 14.234,05 (Quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

Nas razões do recurso (id. 1383860 – Pág. 1-10) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Trata-se de petição de cumprimento de sentença (fls. 256/260-v), constituída de créditos relativos ao custeio da internação do paciente Lucimar Silva Gaspar Júnior, para fins de tratamento psiquiátrico e de desintoxicação, fundada em sentença de fls. 241/242”; 2) “impugnou o cumprimento de sentença requerido pelo Agravado, alegando a inexistência de título executivo judicial e, como pedido subsidiário, a anulação dos atos prejudiciais ao Estado. Sucessivamente, requereu a redução do montante arbitrado”; 3) “a decisão de fls. 161/162 determinou que o Estado do Espírito Santo custeasse somente o pagamento dos primeiros 30 (trinta) dias do tratamento conferido a Lucimar Silva Gaspar Júnior, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) – sem determinar o custeio em período posterior”; 4) “Tal valor, inclusive, foi objeto de bloqueio nas contas do Estado do Espírito Santo, já tendo tal soma sido liberada em favor da Clínica Nova Aliança vide fl. 189”; 5) “o r. decisum não apenas transitou em julgado, como tanto houve o exaurimento da obrigação do Estado do Espírito Santo em custear os primeiros 30 (trinta) dias de internação do então menor Lucimar Silva Gaspar Júnior”; 6) “patente que o presente cumprimento de sentença não pode ter êxito, haja vista que carece de guarida em título executivo judicial que determine a condenação do Estado do Espírito Santo a custear o tratamento do então menor Lucimar Silva Gaspar Júnior após os primeiros 30 (trinta) dias”.

Expendeu a eminente julgadora de primeiro grau, essencialmente, as seguintes razões de decidir:

[...] Alega o embargante que a sentença de piso extinguiu a presente ação confirmando as medidas protetivas anteriormente concedidas e as decisões proferidas por este Juízo, indagando que a decisão determinava somente o pagamento dos primeiros 30 dias de tratamento no valor de R$ 5.400,00, sem determinar o custeio de período posterior.

Não há razão nos argumentos do embargante, eis que a decisão que determinou o tratamento do menor não estabeleceu prazo de internação, pois o tratamento deve ser analisado pela equipe médica responsável, que deverá analisar quando o paciente teria condições de receber alta.

O que foi determinado na decisão de fls. 161/162 é que a Clínica Nova Aliança recebesse o menor para internação, e quanto ao valor do primeiro mês de tratamento foi determinado bloqueio da conta do Fundo Estadual de Saúde para que a quantia ficasse a disposição em conta Judicial, ou seja, a referida decisão não limitou o prazo do tratamento como alega o embargante, apenas reservou o valor referente ao primeiro mês de tratamento.

Sendo assim, o valor alegado pelo ESTADO como pagamento do tratamento é apenas referente aos 30 primeiros dias de internação, contudo os demais dias de tratamento, ou seja, 75 diárias, conforme ofício de fls. 209/210 e nota fiscal de fl. 211, ainda são objetos de cobrança e não foram adimplidos pelo embargante.

Observa-se nos autos que foram necessárias várias intervenções deste Juízo buscando a preservar a integridade física e mental do menor, que precisou passar pela internação e por várias consultas médicas avaliativas, como consequência do mesmo tratamento.

Embora o embargante tenha quitado uma parte do valor da internação, o valor que está sendo pleiteado pela clínica não engloba os primeiros 30 dias, apenas os dias cujo pagamento não foi realizado, ou ao menos não há comprovação nos autos que demonstre a quitação dessa quantia” [...] (id. 1383866 – Pág. 1-2).

O agravado informou que o agravante realizou o pagamento do valor perseguido na execução, quitando deste modo o débito cobrado de forma administrativa (id. 5927229 – Pág. 1-2). Entretanto, o agravante aduz que remanesce o interesse no julgamento deste recurso porque realizou o pagamento ante a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 7170590 – Pág. 1-2)

Ao que se percebe,
em que pese o agravante afirmar que seria obrigado ao custeio
de
apenas de 30 (trinta) dias de internação, não comprovou ou mesmo juntou a estes autos documento que comprov
e
tal afirmação.

Lado outro, a ilustre Juíza de primeiro grau registrou que
a decisão que determinou o tratamento do menor não estabeleceu prazo de internação,
até porque referido tratamento deve ser prescrito por médico responsável inclusive para informar quando o paciente poderia ter alta médica.
Ademais, disse que bloqueou o valor referente à internação no tocante ao primeiro mês de tratamento mas não limitou o prazo do tratamento.

Quanto a esses fatos, não há prova em contrário neste instrumento, razão pela qual não procedem as alegações do agravante.

A
ssim,
n
ão há falar
em pagamento pelo
prazo determinado
de 30 (trinta) dias de internação,
porque tratando-se de
internação determinada pel
o Poder Judiciário
, não
existe referida
limitação temporal, mormente porque
a
internação deve perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição médica, que analisa a evolução do tratamento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)